Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724095-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR RICKEN VANDERLINDE AGRAVADO: BRUNO ZIMMERMANN VANDERLINDE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação negatória de paternidade, acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juízo de Família da Comarca de Itajaí-SC (domicilio do réu/agravado, 32 anos). O agravante (genitor) alega, em síntese que: 1) a presente demanda encerra direito personalíssimo, motivo pelo qual o processo deve permanecer em Brasília; 2) o processo é digital e a audiência será realizada provavelmente de forma virtual; 3) o processo encontra-se em estado avançado, com encerramento da fase petitória e na iminência de ingresso na fase instrutória; 4) não se furta a fazer novo exame de DNA no Estado de Santa Catarina, em laboratório certificado; 5) sofreu prejuízos financeiros da ordem de R$ 900.000,00, sem atualização, além de prejuízos emocionais e psíquicos, tudo em razão da mentira perpetrada pela mãe do agravado, abusando da situação de que o agravante era filho de políticos e tinha ambições de concorrer a eleições como seu pai. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo a quo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o foro competente para a ação fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu (CPC/2015 46): “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” Além disso, não há risco de dano iminente ao agravante, considerando que a remessa dos autos à Comarca de Itajaí-SC está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator